Tribunal: TJSP
Processo: 1011780-33.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Abordagem por policiais militares – Alegação de abuso de autoridade e exposição à situação vexatória – Cerceamento de defesa não observado – Autor que deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas – Boletim de Ocorrência juntado aos autos que indica comparecimento espontâneo do autor ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Abordagem por policiais militares – Alegação de abuso de autoridade e exposição à situação vexatória – Cerceamento de defesa não observado – Autor que deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas – Boletim de Ocorrência juntado aos autos que indica comparecimento espontâneo do autor ao distrito policial para esclarecimentos – Ausência de comprovação do nexo causal exigido pelo artigo 37, § 6o, CF para fins de responsabilidade civil do Estado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.